Tribunal: TCU
Processo: 040.716/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em razão da inexecução parcial do Convênio 1927/2001-MI, firmado entre a União e o Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR, cujo objeto era a Revitalização do Rio Tamanduá".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em razão da inexecução parcial do Convênio 1927/2001-MI, firmado entre a União e o Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR, cujo objeto era a "revitalização do Rio Tamanduá". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 24, 25, 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Sezar Augusto Bovino; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Sezar Augusto Bovino, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 44.394,00 07/08/2003 9.296,52 31/03/2003 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, tal como solicitado; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela no dia 10 do mês seguinte ao recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências cabíveis; 9.9. enviar cópia do presente acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.